Tribunal: TJMT
Processo: 0001429-03.2016.8.11.0020
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001429-03.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[STEFANO CARRIJO PEREIRA RAMOS - CPF: 054.373.881-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AUCILOMAR PEREIRA RAMOS (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), AUCILOMAR PEREIRA RAMOS - CPF: 623.465.801-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – PETIÇÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO COM PODERES DE REPRESENTAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA - AUTOR QUE ESTAVA SOB PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – JUNTADA POSTERIOR DE PROCURAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DISCUSSÃO INCABÍVEL NOS AUTOS DA LIDE EXECUTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 76 do CPC/2015 estabelece que constatada
“
a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
”, o defeito de representação constitui erro sanável. Se o defeito de representação foi sanado, não há falar em nulidade da sentença. 2.
Se há algum vício de consentimento ao outorgar poderes ao novo patrono, essa questão não comporta discussão nos autos restritos e limitados da presente ação de execução, cumprindo ao apelante, se entender cabível, adotar as medidas legais para obter a nulidade da procuração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001429-03.2016.8.11.0020 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por STEFANO CARRIJO PEREIRA RAMOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença’’
(Número Único 001429-03.2016.8.11.0020 – Código 71722), ajuizada pelo apelante contra

AUCILOMAR PEREIRA RAMOS, em razão
da noticia de que as partes transigiram e de que o débito foi liquidado pelo executado/apelado, julgou extinto o feito com fulcro no art. 487, III, do CPC (cf. ID 38744557).

O apelante, sob patrocínio da Defensoria Pública, alega que a r. sentença deve ser anulada por padecer de erro
in procedendo
, consistente no fato de que o causídico William Santos Araújo que subscreveu a petição noticiando a transação e o pagamento do débito não juntou aos autos procuração outorgada pelo exequente/apelante, de modo que há defeito de representação, e enfatiza que sua causa é patrocinada apenas pela Defensoria Pública, advertindo, ainda, que o apelado não liquidou o débito, e que não constituiu como seu advogado William Santos Araújo, subscritor da petição que noticiou o pagamento do débito.

Contextualiza o quadro fático dizendo que sua genitora foi ameaçado pelo apelado e que ela teria contratado o advogado William Santos Araújo para que ele “
desse fim aos processos, porém, sem consultar seus filhos maiores e civilmente capazes
(Stefano Carrijo e sua irmã Rayane Pereira)” - (cf. fls. 04 ID 38744463), e diz que só teve conhecimento desses fatos depois que a Defensoria Pública entrou em contato para verificar sobre a constituição do novo patrono.

Pedem, pois, a reforma da sentença para que, anulada a sentença, os autos retornem ao regular processamento até a satisfação do débito.

O apelante foi intimado na pessoa da Defensoria Pública para se manifestar sobre a procuração constante do ID nº 38744462, e, em resposta, a Defensoria Pública afirmou que não obteve êxito ao tentar entrar em contato com o apelante, e requereu fosse ele intimado pessoalmente para se manifestar nos autos (cf. ID 42848959).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O pedido formulado pela Defensoria Pública não se mostra cabível, porque, como se verifica, conquanto uma das teses recursais seja de que há defeito de representação, essa questão restou superada pela juntada procuração constante do ID nº 38744462.

Sem mais delongas, o art. 76 do CPC/2015 estabelece que constatada
“
a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
”, o defeito de representação constitui erro sanável, portanto, e, no caso, antes mesmo que se ordenasse a regularização da representação do apelante pelo advogado William Santos Araújo subscritor da petição que noticiou a quitação do débito pelo apelado, pelo que o defeito foi sanado.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VÍCIO SANÁVEL. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que a falta ou deficiência de representação processual nas instâncias ordinárias constitui vício sanável, admitindo-se, portanto, a sua posterior regularização, diante da aplicação conjunta dos arts. 13 e 37 do Código de Processo Civil. (...). (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1249691/SP - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 17/09/2019 - DJe 03/10/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. PRAZO DILATÓRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...). 2. A irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado. 3. O prazo fixado pelas instâncias ordinárias para a correção do defeito na representação postulatória tem natureza dilatória, podendo ser prorrogado ou, ainda, a diligência ser cumprida mesmo após o termo final, desde que não tenha, até então, sido reconhecido os efeitos da preclusão. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1236883/DF – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 14/08/2018 - DJe 16/08/2018)

E não obstante o apelante alegue que não constituiu o advogado William Santos Araújo, dizendo que não subscreveu nenhuma procuração para aquele patrono, constata-se que a procuração foi subscrita pelo apelante que outorgou poderes de representação ao advogado William Santos Araújo (cf. ID 38744462) e há identidade gráfica entre a assinatura constante da procuração de ID nº 38744462 e aquela lançada nos documentos subscritos pelo apelante quando do ajuizamento da presente ação (cf. ID 38744041); registre-se que a procuração foi juntada depois da prolação da sentença.

Se há algum vício de consentimento, especialmente o de coação como alegado em suas razões recursais, essa questão não comporta discussão nos autos restritos e limitados da presente ação de execução, cumprindo ao apelante, se entender cabível, adotar as medidas legais para obter a nulidade da procuração que outorgou poderes ao advogado William Santos Araújo.

O art. 141 do CPC dispõe que o “
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”, e, no caso de ação de execução a lide busca a satisfação do crédito (CPC, art. 797), daí porque incabível a declaração de nulidade da procuração, porquanto, essa questão deve ser debatida em ação própria com dilação probatória, contraditório e

ampla defesa.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020